Tribunal: TJPA
Processo: 0808136-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808136-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PLEITEADO NO PRAZO LEGAL – DESERÇÃO CARACTERIZADA – DECISÃO MONOCRÁTICA
ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Consta das razões deduzidas pela ora agravante fazer jus ao benefício da justiça gratuita por ser pessoa jurídica que se encontra impossibilitada de arcar com os encargos processuais, por estar inativa desde o ano de 2017, salientando que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma do artigo 98 do CPC.

2. Analisando os autos, verifica-se ao interpor o recurso de Agravo de Instrumento, o agravante, ora recorrente, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça recursal, oportunidade em que foi determinada a intimação deste para comprovar a sua hipossuficiência financeira em arcar com as custas recursais.

3. Em observância ao disposto no art. 99, §2º do CPC, foi determinada a intimação do recorrente para efeito de comprovação do preenchimento dos pressupostos ensejadores da concessão da gratuidade de justiça, sob pena do indeferimento do pedido (ID 9888341), tendo o recorrente apresentado manifestação afirmando fazer jus aos benefícios justiça gratuita, juntando para tanto a Declaração de Débitos e Débitos Tributários Federais - DCTF (ID 10171785).

4. Ato contínuo, sobreveio decisão de ID 10350049, que indeferiu o pedido de gratuidade, em face da referida decisão foi oposto Embargos de Declaração (ID 10442554), os quais foram rejeitados (ID 12477466), ensejando o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento na decisão de ID 14360925, ora agravada.

5. Com efeito, indeferido o benefício da gratuidade de justiça, teve início o prazo o legal (5 dias) para que a parte recorrente, procedesse o regular recolhimento do preparo, que, entretanto, não foi efetuado na hipótese.

6.
Destarte, para efeito de esclarecimento, em que pese o ora recorrente ter colacionados aos autos Declaração
de Débitos e Débitos Tributários Federais - DCTF (ID 10171785-Págs.1/2, 10171787 - Pág.1/2, 10171788 - Pág. 1/2, 10171789 - Pág. 1/2, 10171790 - Pág. 1/2, 10171791 - Pág. 1/2), tais documentos atestaram tão somente a situação de inatividade da recorrente, não comprovando a existência de qualquer débito pendente, não servindo assim, para comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

7. A ausência de requisitos de admissibilidade do recurso intentado ou a intempestividade para sanar os vícios apontados, como o
preparo
, um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, acarreta a pena de deserção e o consequente não conhecimento do recurso.

8. Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter a Decisão Monocrática agravada em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante

SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME
e como agravado

FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 08 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808136-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
SOLAR CONSTRUÇÕES S/S LTDA-ME

AGRAVADO:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
SOLAR CONSTRUÇÕES S/A/ LTDA- ME
em
face de

FACEBOOK SERVIÇÕES OLINE DO BRASIL LTDA.,

e
da Decisão Monocrática desta Relatora que não conheceu do recurso de
Agravo de Instrumento, por ausência de recolhimento das custas processuais

aforado pela ora agravante.

SOLAR CONSTRUÇÕES S/A/ LTDA- ME

interpôs
recurso de Agravo de Instrumento, objetivando a cassação de decisão proferida nos autos de origem, bem como o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito (ID 9873219).

Em decisão (ID 10350049) foi indeferido o pedido de Justiça Gratuita, determinado o pagamento das custas processuais, na forma do artigo 98 do CPC.

A agravante opôs Embargos de Declaração (ID 10442554), os quais foram conhecido e desprovidos (ID 12477466).

Posteriormente esta Relatora proferiu Decisão de Monocrática (ID 14360925), entendendo pelo não conhecimento do presente recurso, ante a ausência de recolhimento das custas processuais (deserção) nos termos do artigo 1.010, §2º, do CPC.

Dessa decisão, interpôs a agravante
SOLAR CONSTRUÇÕES S/A/ LTDA- ME
interpôs o recurso de Agravo Interno (ID 14853774).

Alega, em síntese, fazer jus ao benefício da justiça gratuita por ser pessoa jurídica que se encontra impossibilitada de arcar com os encargos processuais, por estar inativa desde o ano de 2017, salientando que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma do artigo 98 do CPC.

Assevera que, os sócios da pessoa jurídica inativa não dispõem de outros documentos que comprovem sua inatividade, a não ser as Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais encaminhadas à Receita Federal.

Pleiteia assim, provimento do recurso de Agravo Interno, para que seja conhecido e julgado provido o recurso de Agravo de Instrumento, reformando a decisão monocrática ora recorrida, com fim de que seja deferido o pedido de justiça gratuita. origem.

Em sede de contrarrazões (ID 15166781), pugna o agravado pela manutenção da decisão monocrática ora vergastada e desprovimento do recurso de Agravo Interno.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça, bem assim a ocorrência de deserção em razão da ausência de recolhimento do preparo.

Consta das razões deduzidas pela ora agravante
fazer jus ao benefício da justiça gratuita por ser pessoa jurídica que se encontra impossibilitada de arcar com os encargos processuais, por estar inativa desde o ano de 2017, salientando que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma do artigo 98 do CPC.

Analisando os autos, verifica-se ao interpor o recurso de Agravo de Instrumento, o agravante, ora recorrente, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça recursal, oportunidade em que foi determinada a intimação deste para comprovar a sua hipossuficiência financeira em arcar com as custas recursais.

Nesse contexto, esclarece-se, inicialmente, que a legislação processual civil permite a concessão da gratuidade de justiça
em relação a algum ou a todos os atos processuais, a teor do §5º do art. 98 do CPC.

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Em observância ao disposto no art. 99, §2º do CPC, foi determinada a intimação do recorrente para efeito de comprovação do preenchimento dos pressupostos ensejadores da concessão da gratuidade de justiça, sob pena do indeferimento do pedido (ID 9888341), tendo o recorrente apresentado manifestação afirmando fazer jus aos benefícios justiça gratuita, juntando para tanto a Declaração de Débitos e Débitos Tributários Federais - DCTF (ID 10171785).

Ato contínuo, sobreveio decisão de ID 10350049, que indeferiu o pedido de gratuidade, em face da referida decisão foi oposto Embargos de Declaração (ID 10442554), os quais foram rejeitados (ID 12477466), ensejando o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento na decisão de ID. 14360925, ora agravada.

Com efeito, indeferido o benefício da gratuidade de justiça, teve início o prazo o legal (5 dias) para que a parte recorrente, procedesse o regular recolhimento do preparo, que, entretanto, não foi efetuado na hipótese.

Ora, como se observa, escoou o
prazo
para o cumprimento da determinação judicial de recolhimento do preparo, razão pela qual não se pode conhecer do recurso intentado pelo ora recorrente.

Acerca da matéria vejamos o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso similar:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PREPARO A MENOR. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO NO PRAZO DE CINCO DIAS. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que fica caracterizada a deserção na hipótese em que a parte recorrente, regularmente intimada, não comprova, tempestivamente, a regularização do respectivo preparo recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 392306 SC 2013/0301935-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/08/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2015).” (Negritou-se).

No mesmo sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais dos demais Tribunais pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREPARO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. Embora intimada para tanto, deixou a agravante de comprovar a necessidade de AJG. Por tal razão, foi deferido o prazo de 5 dias para que o recorrente recolhesse o preparo, em dobro. Não obstante, o preparo foi pago de forma intempestiva, situação que impede o conhecimento do agravo de instrumento. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AI: 70085672756 PORTO ALEGRE, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 28/09/2022, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2022).” (Negritou-se).

“INTEMPESTIVIDADE – Decisão que indefere a gratuidade e determina prazo de 5 dias para reconhecimento do preparo, sob pena de deserção – Recolhimento fora do prazo – Não conhecimento: – Diante da decisão que indefere a gratuidade e determina prazo de 5 dias para reconhecimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do artigo 99, § 7º do Código de Processo Civil, o recolhimento fora do prazo acarreta o não conhecimento do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - AI: 21438574120218260000 SP 2143857-41.2021.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 17/11/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO -
PREPARO INEXISTENTE - PRAZO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA - DESERÇÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Deve ser imposta pena de deserção ao apelante que deixou de recolher a taxa judiciária, após regular intimação para o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC".

(TJ-SP – AC 1014879-14.2017.8.26.0482; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019).” (Negritou-se).

Destarte, para efeito de esclarecimento, em que pese o ora recorrente ter colacionados aos autos Declaração
de Débitos e Débitos Tributários Federais - DCTF (ID 10171785-Págs.1/2, 10171787 - Pág.1/2, 10171788 - Pág. 1/2, 10171789 - Pág. 1/2, 10171790 - Pág. 1/2, 10171791 - Pág. 1/2), tais documentos atestaram tão somente a situação de inatividade da recorrente, não comprovando a existência de qualquer débito pendente, não servindo assim, para comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Dessa forma, a ausência de requisitos de admissibilidade do recurso intentado, qual seja a falta de
preparo
, um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, acarreta a pena de deserção e o consequente não conhecimento do recurso.

Assim,
não vislumbro razões para proceder a reforma da decisão agravada, impondo-se a manutenção da Decisão Monocrática que declarou deserto o Recurso de Apelação, deixando-o de conhecê-lo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 08 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 17/08/2023